Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-40.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000365-40.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO APELADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMAS 128 E 129 REPETITIVOS. ENUNCIADO Nº 421, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA O ESTADO DA BAHIA. APELO PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Incabível a condenação do Estado no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto que caracterizada confusão entre credor e devedor.

Por outro lado, n
o que diz respeito a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial n°1.108.013/RJ submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou dois entendimentos consolidados nas teses 128 e 129 dos temas repetitivos, segundo os quais "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", e "reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante".

Nesta mesma linha, foi editada a súmula nº 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A leitura do art. 6º, da Lei Complementar nº 26/2006 demonstra que a exclusão se deu apenas em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta estadual, pois não expressamente indicou o Município em sua redação.

Os honorários de sucumbência constituem matéria de natureza eminentemente processual, razão pela qual o Estado da Bahia não poderia legislar sobre o assunto, eximindo determinados entes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao art. 22, I, da CF, desiderato corroborado pelo próprio art. 85, §19, do CPC, estabelece que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência”.

Apelo provido parcialmente. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000365-40.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .